Tribunal: TJDFT
Processo: 0738668-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738668-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CONDUTA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente não ocorre de forma automática, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo no ato, de forma direta ou por omissão, e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei. 3. Não constando o nome do sócio como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa e não comprovada quaisquer das condutas previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, inviável o redirecionamento da execução fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, 135 e 136, todos do Código Tributário Nacional, e 1o, inciso II, 8o e 32, estes da Lei 8.934/1994, sustentando que no caso dos autos estão atendidos os requisitos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, uma vez que este descumpriu a obrigação de comunicar alteração cadastral referente ao domicílio fiscal, atraindo para si a responsabilidade solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 134, 135 e 136, todos do Código Tributário Nacional, e 1o, inciso II, 8o e 32, estes da Lei 8.934/1994. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para o pleiteado redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012